Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721352-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES AGRAVADO: FRANCISCO NUNES LEAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, advogado, contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de cumprimento de acordo não adimplido sobre as verbas sucumbenciais, indeferiu a penhora do valor depositado no processo a título de consignação em pagamento, na fase de conhecimento, nos seguintes termos: “Considerando que os depósitos realizados pelo executado na fase de conhecimento (ID 144500422) não integraram o acordo celebrado entre as partes, INDEFIRO o pedido formulado na petição de ID 148248676. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia depositada na conta judicial vinculada aos autos, em favor da parte executada. Após, intime-se a parte exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. * Documento assinado e datado eletronicamente pelo magistrado indicado. .RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO Juiz de Direito” Narra que, houve o aceite em relação a proposta de acordo para o pagamento dos honorários sucumbenciais nos seguintes termos, o pagamento de R$ 6.323,86, em 20 (vinte) parcelas fixas e iguais de R$ 316,19 (trezentos e dezesseis reais e dezenove centavos), vencíveis até o dia 30 de cada mês. Aduz que, no entanto, que o devedor não vem cumprindo o pagamento, razão pela qual requereu a penhora do valor depositado no processo a título de consignação, no montante de R$ 3.749,80 (ID 120963832, do processo originário). Pugna pelo efeito suspensivo da expedição do alvará e, no mérito, a possibilidade de penhora do valor depositado no processo. Preparo regular. DECIDO. Em uma análise preliminar, vislumbro estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência. Na origem, a parte agravada propôs ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor de Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., pretendendo, em síntese, a revisão de contrato de financiamento firmado entre as partes, de modo a extirpar cláusulas consideradas abusivas, notadamente as que preveem juros remuneratórios em patamar superior à média do mercado, capitalização mensal de juros e despesas de cobrança da dívida e/ou honorários extrajudiciais e judiciais. Realizou depósitos em consignação de pagamento na fase de conhecimento, restando o saldo anotado no ID 120963832. Seu pedido foi julgado improcedente, razão pela qual o feito continuou, apenas, em relação à execução dos honorários sucumbenciais. Acordo firmado entre as partes para pagamento de R$ 6.323,86 o agravante noticia o descumprimento. No caso dos autos, com as mais respeitosas vênias, não há justificativa para que não seja realizada a penhora, já que o crédito do devedor existe e que atenderia a efetividade da execução com a quitação substancial de R$ 3.749,80 (ID 120963832, do processo originário). Deste modo, resta evidenciado o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a penhora sobre o valor pretendido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de junho de 2023